Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-78.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. FATO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. CABÍVEIS.
1. De acordo com o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova compete ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.
2. Os danos materiais necessitam de robusta e firme comprovação, não sendo permitido a presunção do prejuízo sofrido, tendo em vista que a reparação deve corresponder à efetiva perda financeira da parte.
3. O dano moral precisa ser compreendido como aquele que agride ou menospreza de forma acintosa ou intensa a dignidade humana, violando algum ou alguns dos direitos que integram a personalidade humana, tais como a honra, a imagem, o nome, a integridade psicológica etc.
4. Negou-se provimento às apelações.